Tribunal: STF
Processo: Rcl 48554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ATO DO STJ QUE ANALISOU MATÉRIA CONSTITUCIONAL OBJETO DE APRECIAÇÃO DESTA CORTE NA ADI 4.917-MC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Ielmo Marinho/RN em face de decisão do STJ que, em julgamento de Recurso Especial, reformou acórdão do TRF-2ª Região decidido com fundamento eminentemente constitucional. Usurpação de competência configurada.



    2. No julgamento da ADI 4.917-MC, ajuizada contra as novas regras de distribuição dos royalties e participações especiais devidos pela exploração do petróleo, introduzidas pela Lei 12.734/2012, a Ministra CÁRMEN LÚCIA deferiu medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012. Dentre as razões de decidir, apontou-se que o Estado e o Município, em cujo território se tenha exploração de petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante com área marítima na qual se dê esta atividade, titulariza o direito assegurado no § 1º do art. 20, da Constituição Federal, caracterizando a alteração promovida pela Lei 12.734/2012, a aquinhoar Estados e Municípios não ajustados nas condições territoriais constitucionalmente descritas, com participação nos resultados da exploração de petróleo e gás natural ou com valores compensatórios, como dissonante da norma constitucional apontada como paradigma. 



    3. Decisão do STJ que desconstituiu acórdão do TRF-2ª Região ancorado em razões lançadas no julgamento da ADI 4.917-MC. Alcance constitucional da discussão a abranger não somente os dispositivos expressamente citados na cautelar proferida no bojo da ADI 4.917, mas outros diretamente vinculados em sua eficácia à própria lógica da alteração pretendida pelo legislador. Existência de direta relação de dependência entre os §§ 3º do art. 48 e 7º do art. 49, e os respectivos incisos II — estes últimos expressamente suspensos por decisão da Ministra CÁRMEN LÚCIA –, pois criam novo fato gerador para o pagamento de royalties para Municípios onde haja “ponto de entrega às concessionárias de gás natural”, objeto de apreciação pelo ato reclamado. 



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.